Tribunal: TJDFT
Processo: 0720307-84.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. TESE DA EXCEPCIONALIDADE DOS ALIMENTOS. TEMPORARIEDADE. MITIGAÇÃO NAS HIPÓTESES DE INCAPACIDADE LABORAL OU IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. PERDA DE OBJETO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, podem os cônjuges pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social. Se fixados os alimentos sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar em juízo, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (art. 1.699 do CC).

2. In casu, inalterada a capacidade contributiva do autor e comprovada a continuidade das necessidades da ré.

3. Com relação ao caráter excepcional da prestação alimentícia (Tese da Excepcionalidade dos Alimentos entre ex-cônjuges), importante destacar que, em atenção à heterogeneidade da sociedade e à realidade histórica brasileira, tal tese tem sido relativizada pelo Superior Tribunal de Justiça em situações de incapacidade laboral permanente ou, ainda, quando se constatar a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho.

4. No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem afastado a temporalidade dos alimentos em relação aos cônjuges que contraíram núpcias em décadas passadas, sob outra realidade social, em que a mulher somente se dedicava à família e aos afazeres domésticos e nunca se profissionalizava.

5. Apelação da Ré conhecida e provida para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Apelação do Autor prejudicada. Unânime.